Tribunal: TJDFT
Processo: 0724416-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. RESP 1.134.186/RS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O MONTANTE A SER DECOTADO DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com entendimento jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado (Resp 1.134.186/RS).
2. Seguindo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, em favor do executado, em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, § 2o e art. 86, parágrafo único do CPC, apurando-se a diferença mediante a utilização do mesmo parâmetro temporal utilizado pelas partes.
3. Recurso provido.